Tribunal: STF
Processo: HC 203690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Camilo de Godoy, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 669.112/SP.
    Alega a defesa que o paciente tem direito à remição de 450 (quatrocentos e cinquenta horas) dias pela conclusão de “Cursos Profissionalizantes e Estudo Religioso” realizados à distância. 
    Para a impetrante
    “Nota-se que a Recomendação 44/2013 do CNJ, em seu artigo 1º, não limita a remição por estudos, admitindo então a possibilidade de remição por cursos realizados à distância (Artigo 1º, inciso II, alínea “a” da Recomendação 44/2013 do CNJ). ”. 
    Requer, liminarmente,
    “seja concedido ao paciente a remição de penas por estudo, considerando os certificados dos cursos realizados por correspondência, retificando o cálculo para auferir o direito aos dias remidos”. 
    Examinados os autos, decido. 
    De início, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 669.112/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, o STJ negou o pleito defensivo, nos seguintes termos:
    “Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de idoneidade do documento apresentado, seja porque a atestação da conclusão do curso se deu pelos próprios diretores das instituições, sem o registro no MEC, ou seja, inexiste a certificação pela Autoridade Educacional, seja porque o mero certificado com a carga horária do curso não permite verificar o atendimento à sistemática exigida pela Lei de Execução Penal, a saber, a razão de um dia remido para cada doze horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias, conforme art. 126, Lei de Execução Penal”. (grifo original).
    Assim, divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 
    Anoto, no mesmo sentido do ora exposto, decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux assim ementada:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
    - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    - Ciência ao Ministério Público Federal. (RHC nº 181.610/RJ, DJe de 10/3/20).
    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos assemelhados: HC 192.458/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 202.035-MC/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques e HC 191.280/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente